Tribunal: TJDFT
Processo: 0752979-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. PACIENTE JÁ CONDENADO ANTERIORMENTE PELA MODALIDADE “TER EM DEPÓSITO” PARA POSTERIOR DIFUSÃO ILÍCITA. CONDUTA ATUALMENTE IMPUTA MODALIDADE DIVERSA DO NÚCLEO DO TIPO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS.
1. Consoante entendimento jurisprudencial, o trancamento de ação penal, por meio de HC, é admissível nos casos em que evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade.
2. Constata-se que na primeira demanda, cuja decisão já transitou em julgado, o paciente respondeu por tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito para posterior difusão ilícita, referente a uma data específica. Quanto ao segundo processo, que decorre da investigação oriunda do primeiro, o objeto é mais amplo, abrangendo um período maior da suposta prática do tráfico, nas modalidades adquirir/expor à venda/vender, e inclui a acusação de associação para o tráfico.
3. Para se concluir de forma segura que se trata de acusação idêntica, referente aos mesmos entorpecentes encontrados anteriormente e pelos quais já restou condenado o paciente, há necessidade de análise aprofundada de provas, incabível na via estreita do presente remédio constitucional.
4. Ordem denegada.